Tribunal: TJES
Processo: 5000545-35.2025.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-35.2025.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR QUARESMA SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM DILIGÊNCIA POLICIAL VINCULADA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR DE. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo investigado, contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída. O impetrante sustentou que policiais civis apreenderam seu veículo VW/Saveiro FUN, placa GVL1528, sem apresentação de mandado judicial ou auto de apreensão, e requereu a restituição do bem. Em sede recursal, alegou que a documentação exigida não foi apresentada porque teria sido retida ou não fornecida pela própria autoridade policial, requerendo a anulação da sentença e o regular processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: preliminarmente (i) definir se a competência para julgar a apelação é da Câmara Criminal, embora o pedido possua reflexos patrimoniais; no mérito (ii) estabelecer se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir a restituição de veículo apreendido em diligência policial, diante da ausência de prova pré-constituída sobre a ilegalidade da apreensão e sobre o direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1. Preliminar de incompetência da Câmara Criminal
suscitada pela Procuradoria de Justiça

A apreensão de veículo realizada por autoridade policial no exercício de atividade investigativa vinculada a investigação criminal, na qual o impetrante figura como investigado, atrai a competência da Câmara Criminal e não da Câmara Cível, ainda que o pedido apresente reflexos patrimoniais. Preliminar rejeitada.

III.2. Mérito

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo cabível quando a solução da controvérsia depende de instrução probatória.

A restituição de veículo apreendido em diligência policial demanda esclarecimento sobre o contexto da diligência, o fundamento da apreensão, a situação jurídica do bem na data dos fatos, a efetiva titularidade do veículo, a regularidade de eventual transferência perante o DETRAN e a existência de possíveis irregularidades administrativas ou fraudes.

A ausência de elementos que permitam concluir, de plano, pela ilegalidade da apreensão ou pela existência de direito imediato à restituição do veículo impede o processamento do mandado de segurança, a revelar o acerto da sentença combatida que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita

O reconhecimento da inadequação da via mandamental não afirma a legalidade da apreensão nem afasta eventual direito do impetrante sobre o veículo, apenas preserva a necessidade de apuração fática mais ampla em via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000545-35.2025.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR QUARESMA SOUZA (AC)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Cuida-se de
apelação
interposta por
Arthur Quaresma Souza,
contra sentença proferida pelo Juízo de Afonso Cláudio – Vara Juiz das Garantias da 3ª Região, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Na origem,
o impetrante alegou que teve apreendido, por policiais civis, o seu veículo VW/Saveiro FUN, placa GVL1528, sem apresentação de mandado judicial ou auto de apreensão, razão pela qual impetrou mandado de segurança para obter sua restituição.

Indeferida a inicial por ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita, o apelante sustenta em razões que a documentação exigida não foi apresentada porque teria sido retida ou não fornecida pela autoridade policial, motivo pelo qual, sem sede recursal, requer a anulação da sentença e o regular processamento do feito.

Inicialmente,
quanto a preliminar de incompetência da Câmara Criminal, suscitada pela Procuradoria de Justiça, tenho que, ainda que o pedido tenha reflexos patrimoniais, a apreensão do veículo ocorreu no contexto de diligência policial vinculada a investigação criminal, na qual o impetrante figura como investigado.

Desse modo, tenho que o suposto ato coator praticado por autoridade policial no exercício de atividade investigativa, que apreendeu o veículo, atrai a competência desta Câmara Criminal para o julgamento da apelação, e não da Câmara Cível.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
constato que os elementos apresentados pelo impetrante não permitem concluir, de plano, pela ilegalidade da apreensão, nem pela existência de direito imediato à restituição do veículo.

A solução da controvérsia exige esclarecimento de fatos que dependem de instrução própria, especialmente quanto ao contexto da diligência policial, ao fundamento da apreensão, à situação jurídica do veículo na data dos fatos, à efetiva titularidade do bem, à regularidade de eventual transferência perante o DETRAN e à existência de possíveis irregularidades administrativas ou fraudes.

Essas questões não podem ser resolvidas na via estreita do mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída, sendo necessária a instrução do feito.

Ressalte-se que não se está afirmando a legalidade da apreensão, nem afastando eventual direito do impetrante sobre o veículo, mas apenas se reconhece que a pretensão exige apuração fática mais ampla, incompatível com o rito mandamental.

Assim, correta a sentença ao indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, permanecendo resguardada à parte a utilização da via processual adequada.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18906563),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.